Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719396-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ALVES DE QUEROZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ELIAS ALVES DE QUEIROZ (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de revisão de contrato e consignação em pagamento no 0705921-49.2022.8.07.0003, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para autorizar o depósito da parcela incontroversa do financiamento pactuado entre as partes em juízo ou, em pedido subsidiário, o depósito da parcela integral, visando manter o agravante na posse do veículo, nos seguintes termos (ID 125353525 dos autos originais): , “Concedo o benefício da justiça gratuita ao autor, considerando a sua aparente condição financeira. A ação não se refere mais à cautelar antecedente. Proceda-se à correção no sistema. Trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, alegando a requerente que firmou contrato de financiamento de veículo (MOBBI TREKKING, REO3E87, 2021/2022) com a instituição financeira ré em condições extremamente desvantajosas, onerando sobremaneira as condições impostas. Infere que estão sendo cobrados juros capitalizados, o que constitui uma ilegalidade, além de encargos contratuais indevidos, razão pela qual pleiteia a nulidade dessas cláusulas. Pugna pela nulidade das taxas exorbitantes e a sua substituição pela taxa média de mercado conforme acostado no laudo extrajudicial elaborado por profissional capacitado contratado pela parte autora. Por fim, requer a consignação dos valores das prestações vincendas no correspondente ao indicado na inicial ou, subsidiariamente, no valor integral da parcela, devendo ser garantida a sua manutenção com o veículo, além de seu nome não poder ser inscrito junto aos cadastros de inadimplência. É o breve relato. Decido. Analisando as condições de contrato firmadas pelo consumidor, não se verifica o cumprimento dos requisitos da liminar. Com efeito, o pedido de revisão dos juros para adequá-lo supostamente com a média de juros no patamar de 1% ao mês revela-se insubsistente, sobretudo porque os juros pactuados não se revelam abusivos e a taxa média de juros indicada pelo PROCON-SP é bastante superior àquela contratada (https://www.procon.sp.gov.br/taxas-de-juros-2021-balanco-anual-do-procon-sp/#:~:text=A%20taxa%20m%C3%A9dia%20do%20empr%C3%A9stimo,positiva%20de%206%2C74%25.), ou seja, bem superior à própria taxa indicada contratualmente. Noutro pórtico, o pedido para substituição dos juros ou limitação também não encontra qualquer respaldo contratual, devendo as partes ater-se aos termos ajustados, especialmente porque a jurisprudência reiterada compreende que não há ilegalidade na forma de capitalização de juros, o que já fora objeto, inclusive, de recurso repetitivo. Ademais, tem-se que é preciso o acesso à íntegra do contrato, para exame adequado de todos os seus termos, o que será possível apenas com a resposta do réu. A jurisprudência vem compreendendo que a capitalização de juros é considerada legal, bem como os encargos cujos serviços foram demonstrados. Sobre o tema, interessante observar a jurisprudência do TJDFT: "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. RECONHECIMENTO. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM. REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. 1. Trata-se de ação sob o rito ordinário em que se aduz a ilegalidade das cláusulas contratuais, em especial, da capitalização mensal de juros, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. 2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). 3. É lícita a capitalização mensal dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal. 4. De acordo com a tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 958), a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, bem como a de registro de contrato, desde que haja provas da efetiva prestação dos serviços. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1353969, 07038771420198070019, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)" Quanto à consignação do pedido parcial, tem-se que essa medida não tem o efeito de elidir os efeitos da inadimplência. Quanto ao pedido subsidiário de depósito do valor integral, urge reconhecer que essa providência não possui qualquer medida prática, uma vez que a autora pode, no caso, quitar a própria prestação, cujos efeitos serão os mesmos. Ademais, sobreleva notar que a instituição financeira ré é notoriamente sólida e teria condições de arcar com eventual condenação em sua integralidade. Em sendo assim, deixo de conceder a liminar pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação, por ora, uma vez que os elementos apresentados demonstram que essa medida se revelaria inócua. Apesar da parte ré já ter comparecido espontaneamente aos autos, tem-se que houve a dedução de uma nova petição e formulação do pedido principal, razão pela qual há de haver uma nova citação.”. Em suas razões recursais (ID 36323092), afirma que está demonstrada a lesão grave de difícil reparação, diante da possibilidade de haver a perda da posse do veículo e a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, a consignação em juízo é devida. Alega que deve ser deferido o depósito do valor incontroverso, observando os cálculos do perito particular contratado pela agravante, em conta judicial. Alternativamente, postula que seja autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora. Transcreve jurisprudências em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para: a) determinar a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a sua manutenção na posse do veículo; c) o recebimento do pedido de consignação em pagamento autorizando o depósito da parcela incontroversa em conta judicial até o julgamento do presente feito; d) alternativamente, que sejam autorizados os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor integral da parcela contratada para inibir a mora. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Postula o agravante a antecipação da tutela recursal objetivando impedir o registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, até o julgamento final, e a autorização para efetuar os depósitos no valor pactuado entre as partes, com a manutenção do agravante na posse do veículo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante sustenta que é infundado o valor cobrado pela agravada, porquanto é resultado da incidência de juros indevidos, calculados de forma capitalizada e abusiva, sobre o montante original do débito. Argumenta, ainda, que é indevida a incidência dos juros moratórios e que houve transferência das despesas de cobrança ao consumidor, o que não é cabível. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a nulidade ou abusividade dos encargos financeiros contratados e praticados. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541, do STJ: Súmula n. 541, STJ. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Assim, compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituída em mora. Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais diligências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não é óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, de forma integral, tenho que não se justifica a referida providência acautelatória haja vista que, não havendo evidência da recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados, não há nenhuma tutela a ser resguardada pelo Poder Judiciário, uma vez que a própria parte demandante poderá adimplir sua obrigação por meio do pagamento de boletos bancários. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora